Tribunal: TJMT
Processo: 1027473-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027473-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), WAGNER RODRIGUES COUTINHO - CPF: 483.603.251-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES SOARES - CPF: 064.025.211-75 (TERCEIRO INTERESSADO), C.E.G.SOARES LTDA - CNPJ: 30.313.024/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão de primeiro grau para fixar os honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios, considerando a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação de honorários advocatícios por equidade em casos de exclusão de corresponsável na execução fiscal, sem impugnação do crédito exequendo.

5. Não se verifica qualquer omissão ou contradição no julgado, restando evidenciado que o embargante busca, na verdade, a reforma do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 85, § 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); EREsp 1.880.560/RN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
Wagner Rodrigues Coutinho
contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso
,
tendo sido assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O TEMA 1.076/STJ - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, tem entendido que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores em execução fiscal, sem extinção do crédito, os honorários devem ser fixados por equidade.

2. Recurso provido”.

Em suas razões recursais o embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão e contradição, ao não observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, a qual estabelece que somente se admite a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Afirma que, na hipótese dos autos, a execução fiscal possui valor expressivo e que a exclusão de corresponsável do polo passivo não impede a determinação do proveito econômico, o qual corresponderia ao valor da dívida dividido pelo número de executados.

Defende que a decisão embargada contrariou entendimento consolidado do STJ, que prevê a aplicação dos percentuais estabelecidos nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo os honorários advocatícios ser fixados com base no proveito econômico e não por equidade.

Pautado nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com efeito modificativo, a fim de reformar o acórdão embargado (Id. 270035385).

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência dos vícios alegados, bem como a tentativa do embargante de rediscutir matéria já decidida, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 270327377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Wagner Rodrigues Coutinho
contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando a decisão de primeiro grau para fixar os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão sob o argumento de que a decisão não observou a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, segundo a qual a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Defende que, no presente caso, o proveito econômico corresponderia ao valor da dívida dividido pelo número de executados, razão pela qual os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados nos termos dos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, restou expressamente consignado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta na exclusão de corresponsável sem impugnação do crédito exequendo, os honorários devem ser fixados por equidade, pois não há como estimar o proveito econômico obtido. O acórdão fundamentou-se, inclusive, em precedentes da Primeira e Segunda Turmas do STJ, que confirmam essa diretriz.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO . EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA .
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de um dos executados do feito executivo, sem que haja discussão acerca do valor cobrado, tem como consequência o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa.
Precedentes. 2 . No caso dos autos, a Corte regional fixou a verba honorária com amparo no art. 85, § 3º, do CPC/2015, porém adotou, como base de cálculo, a metade do valor atualizado da causa, o que corresponde, na realidade, ao arbitramento por apreciação equitativa, por admitir parâmetro não previsto na norma de regência. N essa perspectiva, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. 3 . Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1794554 PR 2020/0308954-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023). (Destaquei).

Esta Corte de Justiça também já se posicionou em casos semelhantes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada com base no critério da equidade, em casos de reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade é permitida em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.

4. Todavia, no julgamento do EREsp n.º 1.880.560, foi reconhecida a impossibilidade de se calcular o proveito econômico da decisão que exclui o sócio do polo passivo, aplicando-se, assim, o critério equitativo nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, no reconhecimento de ilegitimidade passiva, o proveito econômico for inestimável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; STJ,

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); EREsp 1.880.560/RN”.

(N.U 1027639-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)
. (Destaquei).

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e contradição por parte desta Colenda Câmara não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de outra forma, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025